Tribunal: TJPA
Processo: 0801762-74.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801762-74.2022.8.14.0133

APELANTE: KELLY ROSANA DA SILVA DOS SANTOS

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito processual civil e direito do consumidor. Apelação cível. Ação indenizatória. Programa minha casa minha vida. Homologação de desistência da ação. Manifestação pessoal da parte perante oficial de justiça. Ausência de petição subscrita por advogado. Inexistência de intimação do patrono constituído. Violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. Capacidade postulatória. Nulidade da sentença. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por Kelly Rosana da Silva dos Santos contra sentença do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, que homologou a desistência da ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, relativa a supostos vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida, extinguindo o processo sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 200, parágrafo único, e 485, VIII, do CPC.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual pela ausência de intimação do advogado da autora acerca do despacho que determinou sua intimação pessoal; (ii) estabelecer se a manifestação da parte autora perante Oficial de Justiça, declarando não ter interesse no prosseguimento da ação, possui validade processual sem a participação de advogado; e (iii) determinar se é válida a homologação judicial da desistência da ação fundada exclusivamente em certidão do Oficial de Justiça, sem petição subscrita por patrono regularmente constituído.

III.
Razões de decidir

3.

A desistência da ação constitui ato eminentemente processual que interfere diretamente na relação jurídico-processual e exige capacidade postulatória, devendo ser formalizada por meio de petição subscrita por advogado regularmente habilitado, nos termos do art. 103 do CPC.

4.

A manifestação pessoal da parte, ainda que colhida por Oficial de Justiça, não supre a exigência legal de representação técnica nem substitui a atuação do advogado constituído nos autos.

5.

A ausência de intimação do patrono da parte autora acerca do despacho que determinou a intimação pessoal da demandante e da certidão lavrada pelo Oficial de Justiça viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

6.

A homologação da desistência fundada exclusivamente em declaração pessoal da parte, sem petição subscrita por advogado e sem prévia ciência do patrono constituído, configura nulidade processual.

7.

A jurisprudência reconhece a invalidade da desistência manifestada diretamente pela parte sem participação de advogado, por ausência de capacidade postulatória e por afronta às garantias processuais constitucionais.

IV. D
ispositivo e tese

8.

Recurso provido.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, arts. 103, 200, parágrafo único, e 485, VIII; CPC/2015, art. 272, §2º
.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Cível nº 0803128-51.2022.8.14.0133, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 19.03.2025; TRF-1, AC nº 00383947620114019199, Rel. Juiz Federal Mark Yshida Brandão, j. 24.02.2016; TRF-1, AC nº 10244838720204019999, Rel. Des. Federal Morais da Rocha, j. 09.12.2022; TJMG, AC nº 00412288120048130355, Rel. Des. Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, j. 14.10.2024
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por KELLY ROSANA DA SILVA DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba/PA, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, na qual a autora buscava reparação decorrente de supostos vícios construtivos constatados em imóvel adquirido por intermédio do Programa Minha Casa Minha Vida – PMCMV.

A
sentença
recorrida (id 23270978) homologou o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Consta da fundamentação que, após a citação da instituição financeira demandada e a apresentação de contestação, seguida de réplica, o magistrado determinou a intimação pessoal da autora para esclarecer seu interesse em conciliar com a parte demandada. Em cumprimento à diligência, foi juntada certidão do oficial de justiça informando que a demandante declarou não possuir conhecimento da ação, não possuir interesse em conciliar e tampouco em prosseguir com o feito.

Diante desse quadro, o réu foi instado a se manifestar acerca da eventual desistência, tendo concordado com o pleito.

Assim, o juízo de origem concluiu inexistir óbice à homologação da desistência formulada pela autora, extinguindo o processo sem resolução do mérito e deixando de condenar as partes ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão da gratuidade da justiça concedida à demandante.

Em suas
razões
recursais (id 23270981), a apelante sustenta, em síntese:

(i) a existência de nulidade processual decorrente da ausência de intimação do advogado regularmente constituído nos autos acerca do despacho que determinou a intimação pessoal da autora para manifestar-se sobre eventual interesse em conciliação e prosseguimento da ação, em afronta ao disposto no art. 272, §2º, do Código de Processo Civil;

(ii) violação aos princípios da publicidade, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o patrono da autora não teria sido cientificado dos atos processuais subsequentes, inclusive da certidão lavrada pelo oficial de justiça;

(iii) irregularidade na atuação do oficial de justiça, que teria extrapolado os limites da ordem judicial ao formular questionário à parte autora indagando não apenas sobre o interesse em conciliação, mas também acerca do conhecimento da ação e da intenção de prosseguir com o processo, o que configuraria descumprimento do art. 154, inciso II, do Código de Processo Civil;

(iv) inconsistências na certidão lavrada pelo serventuário, especialmente porque a autora teria declarado desconhecer a existência da ação, circunstância que, segundo a recorrente, se mostra incompatível com a procuração anexada aos autos, a qual demonstraria a ciência da demandante acerca da demanda;

(v) impossibilidade de reconhecimento da desistência da ação sem a participação do advogado constituído, uma vez que a capacidade postulatória para a prática de atos processuais seria exclusiva do profissional devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, razão pela qual a manifestação direta da parte autora não poderia produzir efeitos processuais válidos; e, por fim,

(vi) a necessidade de cassação da sentença recorrida, com o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais praticados após o despacho que determinou a intimação pessoal da autora, determinando-se o regular prosseguimento do feito em observância às regras de intimação e publicidade processual.

Conforme certidão de id 23270985, a apelação foi considerada tempestiva, tendo transcorrido o prazo legal sem a apresentação de
contrarrazões
pelo recorrido.

O feito me veio redistribuído em 04/09/2025, em cumprimento à EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos conheço do recurso.

2 – Mérito:

A matéria controvertida devolvida a este colegiado cinge-se à verificação da validade da sentença que homologou a desistência da ação e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 200, parágrafo único, e 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, em razão de suposta manifestação da autora no sentido de não desejar prosseguir com a demanda.

Discute-se, especificamente, (i) a ocorrência de nulidade processual decorrente da ausência de intimação do advogado regularmente constituído acerca do despacho que determinou a intimação pessoal da autora; (ii) a regularidade da certidão lavrada pelo oficial de justiça, que registrou a inexistência de interesse da autora em prosseguir com o processo; e (iii) a validade da homologação da desistência do feito sem a participação do patrono da parte autora, circunstâncias que, segundo a recorrente, teriam violado os princípios do contraditório, da ampla defesa e da publicidade dos atos processuais.

Ocorre que, da análise acurada do caderno processual, constata-se que não houve petição subscrita pelo advogado da autora formalizando o pedido de desistência. Tampouco se verifica que o patrono tenha sido previamente intimado do despacho que determinou a intimação pessoal da parte ou da certidão lavrada pelo Oficial de Justiça, antes da prolação da sentença extintiva.

A desistência da ação constitui ato eminentemente processual, que interfere diretamente na relação jurídico-processual instaurada. Não se trata de simples manifestação de vontade desprovida de técnica jurídica, mas de ato que exige capacidade postulatória, prerrogativa exclusiva do advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.

Dispõe o art. 103 do Código de Processo Civil:

“A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil.”

Uma vez constituído patrono nos autos, como ocorreu no caso concreto, os atos processuais devem ser praticados por meio de petição subscrita pelo advogado ou, ao menos, com sua anuência formal.

A manifestação pessoal da parte, ainda que colhida por Oficial de Justiça, não supre a exigência legal de representação técnica.

Em precedente recente e de inequívoca identidade fática com o caso em exame, esta Corte, por meio de decisão monocrática proferida pelo Desembargador Alex Pinheiro Centeno, na Apelação nº 0803128-51.2022.8.14.0133, reconheceu a nulidade de sentença que homologou desistência manifestada pessoalmente pela parte autora perante Oficial de Justiça, sem a participação de seu advogado. Vejamos a ementa do julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE PROCESSUAL. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. NECESSIDADE DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Geovana Borges da Silva contra sentença do Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba – PA, que homologou a desistência da ação indenizatória movida contra o Banco do Brasil S.A., extinguindo o processo sem resolução do mérito.

2. A apelante sustenta que a desistência foi formalizada de forma irregular, pois ocorreu diretamente perante o Oficial de Justiça, sem a participação de seu advogado, único detentor da capacidade postulatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em definir se a homologação da desistência da ação, manifestada pessoalmente pela parte autora sem a participação de seu advogado, configura nulidade processual por violação à exigência de capacidade postulatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A desistência da ação é ato essencialmente processual e, nos termos do art. 103 do CPC, exige capacidade postulatória, de modo que deve ser formalizada por meio de petição subscrita por advogado habilitado.

2. A jurisprudência reconhece que a ausência de intimação do advogado da parte autora para manifestação sobre a desistência do feito configura nulidade absoluta, por afrontar o contraditório e a ampla defesa.

3. A decisão recorrida violou os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV), razão pela qual a sentença deve ser anulada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A desistência da ação deve ser formalizada por petição subscrita por advogado regularmente constituído, em respeito à exigência de capacidade postulatória.

2. A homologação da desistência manifestada pessoalmente pela parte, sem a intimação de seu advogado, configura nulidade processual absoluta, por violação ao contraditório e à ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC/2015, art. 103.

Jurisprudência relevante citada: TRF-1, AC nº 00383947620114019199, Rel. Juiz Federal Mark Yshida Brandão, j. 24.02.2016; TRF-1, AC nº 10244838720204019999, Rel. Des. Federal Morais da Rocha, j. 09.12.2022; TJ-MG, AC nº 50126535320218130105, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 22.09.2023.

(
TJPA, RELATOR: DES. ALEX PINHEIRO CENTENO. Apelação cível nº 0803128-51.2022.8.14.0133. Decisão monocrática julgada em 19/03/2025
).

Naquela oportunidade, consignou-se expressamente que a desistência da ação, por ser ato essencialmente processual, exige capacidade postulatória, sendo inválida sua homologação quando não formalizada por petição subscrita por advogado habilitado. Reconheceu-se, ainda, que a ausência de intimação do patrono da parte autora para manifestação sobre a desistência configura nulidade absoluta, por afronta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Ainda que o precedente trate de transação, sua
ratio decidendi
aplica-se integralmente à hipótese de desistência, por se tratar de ato processual que exige representação técnica.

No mesmo sentido, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região decidiu:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA RURAL POR INVALIDEZ. DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADA PELO AUTOR SEM ANUÊNCIA DO ADVOGADO. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CONCORDÂNCIA DO PATRONO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO SUBSCRITOR DA DESISTÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.

1. A manifestação da parte autora demonstrada perante o Juízo, através de declaração subscrita por ela própria, no sentido de que não mais teria interesse no prosseguimento do feito, não pode ser conhecida como pedido de desistência da ação, a ensejar a extinção do processo com base no art. 267, VIII, do CPC.

2. Em se tratando de ato essencialmente processual, o pedido de desistência da ação exige capacidade postulatória e, nos termos do art. 36 do CPC, a parte deverá ser representada em juízo por advogado legalmente habilitado.

3 . Não estando a causa madura para o julgamento, nos termos do § 3º do art. 515 do Código de Processo Civil, devem os autos ser remetidos ao juízo de origem, para o regular prosseguimento ao feito.

4. Apelação provida. Sentença anulada.

(
TRF-1 - AC: 00383947620114019199, Relator.: JUIZ FEDERAL MARK YSHIDA BRANDÃO, Data de Julgamento: 24/02/2016, PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: 10/03/2016
)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO PELA AUTORA SEM A PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. APELAÇÃO PROVIDA PARA ANULAR A SENTENÇA.

1. A manifestação da parte autora, com base na certidão do oficial de justiça, através de declaração subscrita por ela própria, no sentido de que não mais teria interesse no prosseguimento do feito, não pode ser conhecida como pedido de desistência da ação, a ensejar a extinção do processo com base no art. 485, VIII, do CPC/2015.

2. Em se tratando de ato essencialmente processual, o pedido de desistência da ação exige capacidade postulatória e, nos termos do art. 103 do CPC/2015, a parte deverá ser representada em juízo por advogado legalmente habilitado.

3. Apelação provida.

(
TRF-1 - AC: 10244838720204019999, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL MORAIS DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/12/2022, 1ª Turma, Data de Publicação: PJe 12/01/2023 PAG PJe 12/01/2023 PAG
)

Também o Tribunal de Justiça de Minas Gerais firmou entendimento no sentido de que:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESISTÊNCIA DA AÇÃO - PEDIDO FORMULADO PELA PRÓPRIA EXEQUENTE - AUSÊNCIA DE CAPACIDADADE POSTULATÓRIA - ATO INVÁLIDO - SENTENÇA CASSADA. - Considerando que a parte não possui capacidade postulatória, é inválido o pedido de desistência da ação por ela formulado, sem a participação de um advogado legalmente habilitado e constituído nos autos. Precedente do Col. Superior Tribunal de Justiça (art . 103 do CPC) - Sentença cassada.

(
TJ-MG - Apelação Cível: 00412288120048130355 Jequeri, Relator.: Des.(a) Ivone Campos Guilarducci Cerqueira, Data de Julgamento: 14/10/2024, Núcleo da Justiça 4.0 - Especi / Câmara Justiça 4 .0 - Especiali, Data de Publicação: 15/10/2024
)

No caso concreto, a sentença extinguiu o processo com fundamento exclusivo na certidão lavrada pelo Oficial de Justiça (IDs 23270974 e 23270975), na qual se consignou que a autora teria declarado intenção de desistir da ação, sem que houvesse qualquer petição formal subscrita por seu advogado regularmente constituído e sem que este fosse previamente intimado para se manifestar acerca de ato processual de tamanha relevância.

A irregularidade assume contornos ainda mais sensíveis quando se observa que a demanda originária versa sobre relação de consumo estabelecida com instituição financeira, cenário no qual se presume a hipossuficiência técnica da consumidora, reforçando a imprescindibilidade da atuação de seu patrono regularmente constituído como instrumento de equilíbrio processual.

É preciso destacar que a capacidade postulatória não se confunde com a capacidade civil. Ainda que a parte seja plenamente capaz para os atos da vida civil, a prática de atos processuais em juízo exige representação técnica por advogado habilitado, nos termos do art. 103 do Código de Processo Civil. Trata-se de requisito formal indispensável à validade do ato processual.

Nessas circunstâncias, a homologação da desistência, fundada exclusivamente em manifestação pessoal colhida por Oficial de Justiça, desacompanhada de formalização pelo advogado da autora, revela afronta direta ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, assegurados pelo art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Assim, em consonância com o entendimento já externado por esta Corte em situação substancialmente idêntica, impõe-se o reconhecimento da nulidade da sentença, determinando-se o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja assegurada a regular intimação do patrono da parte autora e o prosseguimento do feito com observância das garantias processuais constitucionais.

.

3. Dispositivo

Por todo o exposto, conheço e dou provimento ao recurso, para anular sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de que seja assegurada a regular intimação do patrono da autora, com observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.

É o voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 31/03/2026